Tribunal: TJSP
Processo: 1003302-21.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Internação de paciente em clínica particular para tratamento de dependência química. Óbito do paciente por overdose de metanfetaminas. Improcedência. Inconformismo dos autores, filhos do 'de cujus'. Cabimento. Alegada falha na prestação do serviço que demanda a retomada da instrução, com depoimento pessoal das partes, oitiva de

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais e materiais. Internação de paciente em clínica particular para tratamento de dependência química. Óbito do paciente por overdose de metanfetaminas. Improcedência. Inconformismo dos autores, filhos do 'de cujus'. Cabimento. Alegada falha na prestação do serviço que demanda a retomada da instrução, com depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunha e novos esclarecimentos periciais. Cerceamento de defesa verificado. Sentença anulada. Recurso provido para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003302-21.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes PAULO HENRIQUE LAU DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
AUGUSTO SÉRGIO GOMES LAU DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
RBF LIBERTY COMUNIDADE TERAPEUTICA PARA DEPENDENTES
QUÍMICOS LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003302-21.2016.8.26.0564 -Voto no 27701
2
Apelação n°:
1003302-21.2016.8.26.0564
Apelante (s):
Paulo Henrique Lau da Silva e outro
Apelado (s):
Rbf Liberty Comunidade Terapêutica para Dependentes
Químicos Ltda-me
Comarca:
São Bernardo do Campo 4a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1003302-21.2016.8.26.0564
Juiz (a):
Ivo Roveri Neto
Voto no
27.701
EMENTA. Apelação. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Internação de paciente em clínica
particular para tratamento de dependência química. Óbito
do
paciente
por
overdose
de
metanfetaminas.
Improcedência. Inconformismo dos autores, filhos do 'de
cujus'. Cabimento. Alegada falha na prestação do serviço
que demanda a retomada da instrução, com depoimento
pessoal das partes, oitiva de testemunha e novos
esclarecimentos
periciais.
Cerceamento
de
defesa
verificado. Sentença anulada. Recurso provido para este
fim.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 304/307,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação indenizatória
movida por Paulo Henrique Lau da Silva e Augusto Sérgio Lau da Silva
em face da Rbr Liberty Comunidade Terapêutica para Dependentes
Químicos Ltda. Me. em razão de suposto erro médico.
Os autores apelam e pugnam pela reforma da
sentença, pelas razões apresentadas às fls. 309/315.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
(fls. 318/322).
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003302-21.2016.8.26.0564 -Voto no 27701
3
materiais movida Paulo Henrique Lau da Silva e Augusto Sérgio Lau da
Silva em face da Rbr Liberty Comunidade Terapêutica para Dependentes
Químicos Ltda Me. em razão de suposto erro médico.
Narram os autores serem filhos de Josias Lau da
Silva, que aos 18/01/2015 foi internado na clínica ré para tratamento de
alcoolismo, sendo contratado o serviço de reabilitação completa pelo valor
de R$5.600,00, a ser realizado em 06 meses. Relatam que, em 29/01/2015,
receberam telefonema da ré noticiando que o Sr. Josias Lau da Silva havia
passado mal e estava internado em estado gravíssimo no hospital Upa
Rosa Ameri Toricelli. Aduzem que, em contato com os funcionários da ré,
estes passaram a dar informações desencontradas acerca do ocorrido,
tendo os autores, inclusive, constatado na ficha ambulatorial que o seu pai
seria usuário de cocaína, que afirmam ser inverídico. Afirmam que o
laudo necroscópico constatou que a morte foi decorrente de overdose letal
de metanfetamina, invocando, assim, falha na prestação de serviços por
negligência e imperícia da ré. Pleiteiam, assim, a restituição dos
R$3.000,00 gastos com o serviço funerário, bem como dos R$800,00
referente à primeira parcela paga pela internação e, por fim, indenização
por danos morais no valor de R$440.0000,00.
Sobreveio sentença de improcedência.
Colhe
o
inconformismo,
diante
do
flagrante
cerceamento de defesa.
O caso dos autos tem como causa de pedir a eventual
falha na prestação de serviços prestados pela comunidade terapêutica ré,
diante da possibilidade da quebra do dever de guarda, cuidado e
vigilância do paciente, dependente químico, entregue aos seus cuidados
10 dias antes de seu falecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003302-21.2016.8.26.0564 -Voto no 27701
4
Conforme se extrai das provas já produzidas nos
autos, o paciente Josias Lau era portador de alcoolismo e tabagismo
crônico, razão pela qual a família contratou os serviços do centro de
reabilitação, com internação para tratamento.
A partir de então, o dever de guarda, cuidado e
assistência integral passou a ser da ré pelo prazo da internação.
Prevê o contrato de internação, acostado às fls. 29 e
ss, que os internados possuem liberdade restrita e permanência
voluntária, garantido o seu direito de ir e vi, limitada a sua saída ao
acompanhamento por pessoa previamente designada como responsável.
Não há notícia nos autos de que durante o período de 10 dias em que
Josias ali esteve internado, tenha recebido autorização para saída da
clínica; assim, prevalece a presunção de que todo e qualquer
medicamento que lhe foi ministrado se deu por profissional especializado
da comunidade, acompanhado de receita prescrita por médico
anteriormente à sua internação, seguindo-se rigorosamente dosagens e
horários prescritos.
Sendo assim, desde a data da internação o que se
pressupõe é que o paciente teve sua rotina acompanhada e administrada
pela equipe terapêutica e médicos prestadores de serviço da própria
comunidade.
No momento da internação, a ficha cadastral de
Josias não descreve o uso de nenhuma medicação de uso contínuo (fl. 31),
importante indício de que, ao adentrar à comunidade, não levava consigo
receita ou medicamentos de que poderia fazer uso sem conhecimento da
equipe que o supervisionava.
Assim é que a correta análise do feito demanda o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003302-21.2016.8.26.0564 -Voto no 27701
5
conhecimento sobre a forma de trabalho dos servidores da clínica, as
condições de tratamento dispensado ao paciente e o controle de entrada
dos medicamentos, para que assim sejam avaliadas questões de segurança
e eventual violação do dever de guarda especial a ser prestada ao interno,
que somente cessa no momento da alta médica ao seu responsável.
Além disso, o laudo pericial reafirma que a causa da
morte se deu por “intoxicação aguda por Metanfetaminas” (fl. 284),
confirmando a possibilidade de utilização desse princípio ativo em
medicamentos voltados ao tratamento de alcoolismo (resposta ao quesito
03, fls. idem).
A fim de se descartar que o uso abusivo das drogas
tenha se dado dentro das dependências da ré, por outro lado, necessário
que se esclareça, em perícia complementar, as implicações das drogas
ministradas pelo hospital à entrada do paciente no UPA e a possibilidade,
ainda que eventual, de alguma delas causar a intoxicação que levou o
paciente a óbito, tendo em vista que a entrada do paciente na unidade se
deu às 23h10 do dia 28/01/2015 e o recolhimento de sangue para a
realização de exame para “drogas de abuso” (metanfetaminas e
benzodiazepínicos) deu-se às 11h04, do dia seguinte (fl. 138), constatado o
resultado positivo para metanfetamina e benzodiazepínicos.
Observa-se
que
é
permitido
ao
magistrado
determinar a produção de provas quando o conjunto probatório não se
mostrar suficiente para a formação do livre convencimento motivado, nos
termos do art. 370, do CPC, antigo art. 130, do CPC 1973. Sobre o tema, a
jurisprudência do C. STJ:
AgRg no REsp no 738.576/DF - Processo civil. Agravo
no recurso especial. Iniciativa probatória do juiz. Perícia
determinada de ofício. Possibilidade mitigação do princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003302-21.2016.8.26.0564 -Voto no 27701
6
da demanda. Precedentes. - Os juízos de primeiro e
segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da
demanda,
podem
determinar
as
provas
que
lhes
aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção
motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC. - A
iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade
real, com realização de provas de ofício, é amplíssima,
porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça.
Agravo no recurso especial improvido (Terceira turma,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 12/09/2005).
AgRg nos EDcl no Agravo de Instrumento no
1.344.133 - Direito processual civil. Prova pericial.
Iniciativa probatória do juiz. Possibilidade. Preclusão não
configurada. I - Não há sentido em alegar que está preclusa
a oportunidade da parte requerer ou pagar as custas
relativas à perícia quando esta foi determinada, de ofício,
pelo juiz. Incidência da Súmula 284/STF. II - Na linha dos
precedentes desta Corte o magistrado não apenas está
autorizado a determinar, de ofício, a realização de prova
pericial, como ainda lhe compete, a partir de um livre
convencimento
motivado,
examinar
se
a
perícia
apresentada é suficiente, se deve ser realizada uma nova ou,
ainda, se deve ser afastada a conclusão do laudo. Agravo
Regimental a que se nega provimento (Terceira turma,
Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJ de 26/04/2011).
Nesse sentido, o julgamento antecipado acarretou
cerceamento de defesa ao impedir a produção de provas.
Assim, de rigor a anulação da r. sentença, retornando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003302-21.2016.8.26.0564 -Voto no 27701
7
se os autos à vara de origem, com a reabertura da fase instrutória,
possibilitando a produção de prova pericial.
Ante o exposto, meu voto dá provimento ao recurso,
nos termos acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator